Tribunal: TJDFT
Processo: 0746643-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial 0737706-11.2017.8.07.0001. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a decisão agravada, verbis: Trata-se de impugnação à penhora de imóvel deferida em decisão de ID69412311, apresentada pelo executado no ID71435915, na qual alega a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 8.850 do Registro de Imóveis de Araxá/MG, por se tratar de bem de família. Para tanto, alega que ali reside com sua genitora há décadas, juntando comprovante de residência de variados anos, conforme ID’s 71435925, 71435932 e 71435937, bem como certidão preferida pelo Registro de Imóveis de Araxá/MG, que informa ser o executado proprietário de somente um imóvel urbano, cuja matrícula é de n. 8.850 (ID71491393). Instado a se manifestar, o exequente refutou as alegações do executado, conforme ID73099870. É o relatório. Decido. À luz da Lei no 8.009/90 não é possível a penhora do imóvel caracterizado como bem de família do devedor. E, nos termos dos artigos 1o e 5o da norma citada, considera-se bem de família o imóvel residido pela entidade familiar, desde que haja apenas um único imóvel utilizado pela família. A partir da análise da documentação acostada aos autos, em especial a certidão apresentada pelo devedor no ID71491393, com retorno negativo acerca da existência de outros imóveis de propriedade do executado no mesmo local do imóvel penhorado, ou seja, Araxá/MG. Cumpre registrar que, segundo entendimento dominante nos tribunais, a proteção legal da Lei 8.009/90 incidirá mesmo nos casos em que o bem se encontrar cedido a familiares que nele residem. Assim, por se tratar o imóvel em questão do único utilizado como residência da família, nos termos do Art. 5o da referida Lei, fica caracterizado como bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8009/90. Isso posto, acolho a impugnação de ID71435915 para desconstituir a penhora lançada sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 8.850 do Registro de Imóveis de Araxá/MG. Retorne-se o feito à suspensão, conforme decisão de ID64756038. Irresignada, alega a agravante que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel de matrícula 8.850, localizado em Araxá/MG, possa ser caracterizado como bem de família. Aduz que o agravado é domiciliado e reside em Brasília/DF, inclusive, sendo devidamente citado no endereço descrito na procuração de ID. ID19415781 – pg. 02, dos autos de origem. Reafirma que o domicílio do agravado é em Brasília e quem reside no imóvel de Araxá/MG, é a genitora do recorrido, não sendo utilizado, portanto, como moradia própria do agravado, o que afasta a proteção de impenhorabilidade do bem. Argumenta que o agravado reside nesta Capital há 07 (sete) anos, o que afasta a alegação de que utiliza o imóvel penhorado como residência familiar permanente. Sustenta que o ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem é do devedor, conforme entendimento jurisprudencial colacionado, e que, ainda que se cogitasse que a agravante tivesse que comprovar que a impenhorabilidade não recai sobre o imóvel, não foi oportunizado pelo magistrado de origem a juntada de documentos ou de outras provas que possibilitassem ao agravante a manutenção da referida penhora sobre o imóvel, o que viola o seu direito de ampla defesa e do contraditório. Ao final, sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, uma vez que há possibilidade do agravado de ocultar seu patrimônio, inviabilizando o pagamento do valor devido. Requer, desse modo, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a possibilidade de penhora do imóvel. Preparo recolhido (ID. 20795989 e 20795990). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. A questão posta à análise refere-se a saber se o imóvel de matrícula 8.850, localizado no município de Araxá/MG, cuja penhora foi anteriormente determinada, se trata ou não de bem de família. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (art. 226, CF). Nesse contexto, e, em defesa do núcleo familiar, a moradia, reconhecida como direito social (art. 6o, CF), teve sua proteção garantida pela instituição do bem de família, prevista pelo art. 1o, da Lei 8.009/90 e/ou art. 1.711, do Código Civil. Destaco que o art. 1o, da Lei 8.009/90, estabelece que o imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, não responderá por qualquer tipo de dívida, seja ela comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos proprietários que nele residam, ressalvadas as exceções previstas em lei. É certo que o art. 5o da Lei 8.009/90 exige, como requisito para caracterização do bem de família, a moradia permanente do proprietário do imóvel. No entanto, a jurisprudência pátria vem admitindo que, se o único bem residencial do devedor não vem sendo por ele utilizado como residência, por estar cedido a outras pessoas do núcleo familiar, ainda assim pode ser aplicada a regra da impenhorabilidade da Lei 8.009/90. Com efeito, o intuito da norma é garantir o mínimo necessário à sobrevivência da família. No caso em análise, em que pese a alegação da agravante, no sentido de que não se trata de bem de família, e que o agravado não demonstrou que resida de forma permanente no referido imóvel, observa-se, pela documentação colacionada aos autos que, à exceção do imóvel localizado em Araxá/MG, não foram localizados outro bens imóvel de propriedade do devedor, ora agravado, sendo aquele o único bem em nome do devedor. Além disso, muito embora o agravante sustente que o agravado resida em Brasília, não utilizando o referido imóvel como sua moradia permanente, observa-se que suas alegações não são suficientes para afastar o fato de que a genitora do agravado reside no referido imóvel, conforme demonstram os documentos colacionados nos autos do processo originário. Assim, ainda que se possa considerar como incerta o local de residência do devedor, tenho que o fato de o imóvel se encontrar ocupado por outros familiares já caracteriza o imóvel como bem de família, encontrando-se sobre o manto legal da impenhorabilidade. Essa é a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR CEDIDO A FILHO. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. 2. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp 1216187/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 30/05/2014) Seguindo a orientação da Jurisprudência Terceira, já decidiu esta 3a Turma Cível da seguinte forma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL OCUPADO PELO FILHO DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei n. 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, incluindo o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, a teor do disposto no art. 1o. 2. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor no qual resida seu filho ou membro da família. A circunstância de o devedor não residir no imóvel não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1256943, 07016784220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, não observo a verossimilhança nas alegações do agravante em que aponta suposta violação ao seu direito de ampla defesa e do contraditório, haja vista que, ao responder a impugnação à penhora, poderia a agravante ter colacionado os documentos hábeis a demonstrar que o devedor possuía outros imóveis em seu nome, ou que o referido bem não se destina à moradia de sua entidade familiar, o que sequer foi realizado pela agravante, como se percebe da análise dos autos de origem. Não se verifica, portanto, a fumaça do bom direito nas alegações da agravante. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravada para apresentar contrarrazões. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Eventual